Tribunal: TJDFT
Processo: 0744458-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744458-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA MENDES DE ALMEIDA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de procedimento comum ajuizado por FERNANDA MENDES DE ALMEIDA COSTA, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que mantenha o plano de saúde contratado, enquanto durar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, cobrança limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta que: 1) a negociação do contrato, inclusive sobre a rescisão contratual, é realizada entre operadora e pessoa jurídica contratante, de modo que todos os beneficiários vinculados ao contrato são atingidos; 8) o contrato prevê, após o prazo de 12 meses, a possibilidade de rescisão unilateral, mediante comunicação por escrito com antecedência de 60 dias; 2) os beneficiários podem proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato; 3) o STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias; 4) não há comprovação da probabilidade do direito autoral ou do perigo de dano (ID 52475800). Requer ao final a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a manutenção do plano de saúde do agravado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 52475801). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. A Resolução Normativa da ANS 488/2022, no seu artigo 26, § 2o, estabelece que, na hipótese de cancelamento do plano de saúde pelo empregador, a operadora que comercializa planos individuais deve ofertá-los aos empregados/beneficiários, na forma do previsto na Resolução CONSU no 19/1999. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, a 2a Seção da Corte Superior de Justiça fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” – grifou-se A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (AgInt no REsp 1876498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). No caso, a agravada era beneficiária do plano de saúde empresarial oferecido pela ré na modalidade de ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 172309704, autos de origem). O plano era vinculado à empregadora R7MAIS TRATAMENTO DEDADOS EIRELI. O contrato foi assinado em 25/04/2021 e a comunicação do cancelamento à estipulante se deu no dia 26/07/2023, com término previsto para 26/09/2023. Apesar de a agravante ter demonstrado que comunicou a agravada sobre a rescisão contratual, é necessário que a operadora de saúde assegure, ao menos em análise superficial, a continuidade de assistencias prescritas a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, já que a titular tem arcado com os valores contratados do plano de saúde. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, a autora demonstrou o perigo de dano. Os laudos médicos apresentados atestam que a paciente é acometida de nódulo tireoidiano compatível com a classificação Bethesda IV, que evidencia neoplasia folicular. Foi indicada a realização de cirurgia urgente, além de tratamento continuado (IDs 172309720 e 172309727). Portanto, em análise preliminar cabível nesta fase processual, eventual reforma da decisão recorrida atrairia perigo de dano inverso, pois os serviços do plano de saúde da agravada poderiam ser suspensos. Por outro lado, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora pode ser compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré. Quanto ao pedido de redução do valor da astreintes, a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial. A decisão somente determinou que a requerida mantenha o plano de saúde contratado pela autora, enquanto durar o tratamento prescrito por seu médico. A agravante deve apenas se abster de rescindir o plano contratado para cumprir a liminar. Desse modo, a questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator